Tribunal: TJES
Processo: 5007713-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007713-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: VLADIMIR RANGEL CAVALCANTI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alegou excesso de execução, pagamento integral da obrigação, enriquecimento sem causa do exequente e nulidade da decisão por ausência de fundamentação sobre a compensação dos honorários advocatícios, a qual teria sido determinada na sentença proferida sob a égide do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos da contadoria judicial violaram os limites da coisa julgada, implicando excesso de execução; (ii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais desconsidera a compensação expressamente fixada no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial observa corretamente os limites da sentença exequenda ao individualizar e atualizar os valores das tarifas bancárias declaradas abusivas, com base nas datas dos respectivos pagamentos, sem incorrer em extrapolação do título judicial.

A metodologia adotada não representa recálculo de parcelas contratuais, mas apuração de rubricas específicas declaradas indevidas, com restituição simples conforme expressamente determinado na sentença.

A decisão agravada, ao acolher a cobrança de honorários de sucumbência de forma integral, incorre em violação à coisa julgada, pois a sentença transitada em julgado determinou a compensação recíproca dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/1973.

A ausência de fundamentação na decisão impugnada quanto à compensação dos honorários e à análise da prova pericial compromete sua validade e impõe sua reforma parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicado o recurso de agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Prefacialmente, conquanto a apresentação de recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência recursal, entendo oportuno, neste momento de tramitação processual, o julgamento de mérito do próprio recurso de agravo de instrumento, notadamente porque apresentadas as contrarrazões que permitem a sua regular apreciação.

A propósito do tema, esta Colenda Segunda Câmara Cível, em situação análoga, entendeu que “
os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, junto com as contrarrazões ao agravo interno, estando o recurso principal pronto para julgamento meritório, o qual deve ser privilegiado
” (TJES - Agravo de Instrumento nº 5012430-31.2022.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.05.2024).

Feitas essas breves considerações, rememoro tratar-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
VLADIMIR RANGEL CAVALCANTI
, ora agravado, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante, reconhecendo a presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, e determinando o prosseguimento da execução com base nos valores apurados.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
os cálculos do agravado e da contadoria judicial não observaram os parâmetros definidos na sentença e no acórdão, extrapolando o conteúdo da coisa julgada;
(ii)
os valores cobrados correspondem a indevida redução de parcelas contratuais, o que não foi determinado na fase de conhecimento;
(iii)
os cálculos atualizados pelo banco apontam valor total de R$14.417,30, já adimplido mediante pagamento de R$4.491,95 e R$11.910,41, de modo que estaria configurado o cumprimento integral da obrigação;
(iv)
o valor excedente representaria enriquecimento sem causa do agravado;
(v)
a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação quanto à análise da prova pericial e à compensação dos honorários advocatícios, expressamente determinada na sentença exequenda, proferida sob a égide do CPC/1973.

Requer seja provido o recurso, para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, a extinção da obrigação pelo pagamento integral e a exclusão dos valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, diante da compensação expressamente determinada no título judicial.

Decisão id. 9246472, pela qual deferiu-se, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Sobreveio recurso de agravo interno id. 9617643, pelo qual o agravante reitera os fundamentos alusivos ao equívoco dos cálculos apresentados pelo agravado e pela Contadoria do Juízo, do que resulta violação à coisa julgada.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, entendo merecer parcial reforma a decisão recorrida.

A petição inicial do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado aponta como devido o valor de R$18.467,70, sendo R$16.788,82 a título de principal, relativos à devolução de tarifas bancárias consideradas abusivas, e R$1.678,88 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Banco agravante, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento, alegando excesso de execução e demonstrando, com base em planilhas, documentos e memória de cálculo, que o valor devido, atualizando-se as tarifas determinadas judicialmente para devolução simples, seria de R$14.417,30. Desse montante, informou já ter realizado pagamento parcial de R$4.491,95, além de ter efetuado depósito complementar de R$11.910,41, totalizando o adimplemento integral da obrigação segundo sua ótica, inclusive com aplicação do art. 523, §1º do CPC.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, limitou-se a afirmar que o agravante não teria apresentado cálculo pormenorizado, prestigiando os valores apurados pela Contadoria Judicial sob o argumento de que estes estariam dotados de presunção relativa de veracidade.

No entanto, não houve enfrentamento específico da argumentação trazida nos autos quanto à extensão dos valores executados nem em relação à incidência de honorários de sucumbência, cuja exigibilidade estaria afastada em razão da compensação expressamente determinada na sentença transitada em julgado.

Registre-se que, na fase de conhecimento, o juízo fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação e determinou a distribuição recíproca e proporcional das verbas, com base no art. 21 do CPC/73, dispositivo vigente à época da prolação da sentença. Tal comando foi mantido pelo acórdão proferido em sede de apelação.

Eis o dispositivo do título judicial:

“ISTO POSTO, na forma do art. 269, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, para determinar a revisão do contrato objeto da presente ação para:

Reconhecer a legalidade dos juros acima de 12% ao ano incidentes no instrumento contratual;

Determinar a adoção do IGP-M/FGV como índice de atualização monetária para todo o período de vigência do contrato;

Excluir a incidência das tarifas, demais encargos de terceiros e IOF cobradas no contrato, conforme acima mencionado.

Outrossim, CONDENO o requerido a restituir de forma simples ao autor os valores cobrados relativos às seguintes rubricas: a) tarifas, serviços de terceiro e IOF cobrados de maneira abusiva, conforme já descrito acima. Juros e correção monetária a partir da data do pagamento indevido.

Por fim, julgo extinto o feito com resolução de mérito.

Na forma do art. 21 do CPC, CONDENO o requerente e o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 3º do CPC, a ser apurado em sede de liquidação; que deverão ser recíproca e proporcionalmente distribuídos. No entanto, SUSPENDO O PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO REQUERENTE pelo prazo de 05 (cinco) anos, considerando que a parte beneficiada pela justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe assegurada a suspensão do pagamento se persistir a situação de pobreza, quando então a obrigação estará prescrita, se não houver nesse período a reversão, conforme o disposto na Lei nº 1.060/50 e precedente jurisprudencial (Resp 743.149-MS, DJ 24/10/2005; Resp 874.681-BA, DJ 12/06/2008; Resp 728.133-BA, DJ 30/10/2006; AgRg no Ag 725.605-RJ, DJ27/03/2006).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Cumpre esclarecer, inicialmente, que não se verifica qualquer extrapolação dos limites objetivos da sentença pelo cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (id. 23437462, da origem).

A análise do caso revela que os valores correspondentes às tarifas declaradas abusivas foram corretamente identificados e atualizados mês a mês, com base nas datas efetivas de pagamento, em estrita observância ao que foi expressamente determinado no título judicial exequendo.

Não se trata, como defende o agravante, de recálculo das prestações contratuais ou de modificação do contrato, mas, sim, de apuração individualizada das rubricas declaradas indevidas que foram diluídas nas parcelas mensais, para fins de restituição simples, com incidência de juros e correção monetária desde o desembolso. A metodologia adotada pela Contadoria, portanto, encontra respaldo direto na decisão de mérito e não caracteriza, sob qualquer aspecto, violação à coisa julgada.

Lado outro, a exigência de honorários de sucumbência, acolhida pela Contadoria e pela decisão objurgada, viola a coisa julgada.

A sentença proferida expressamente determinou a compensação das verbas sucumbenciais, de forma recíproca, aplicando norma vigente à época (art. 21 do CPC/73). Assim, a cobrança integral da verba pela parte agravada desconsidera a coisa julgada material e consubstancia excesso de execução.

Veja-se:

CPC/73, Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada exclusivamente quanto à exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo, neste ponto, a sua compensação, conforme previsto na sentença transitada em julgado, do que resulta o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

Sobre o reconhecimento do excesso à execução, fixo honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)